Tribunal: TJMT
Processo: 0045443-43.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045443-43.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CATIA REGINA PORTA - CPF: 867.232.271-15 (EMBARGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - URV - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - SUPOSTA SUPERAÇÃO DA TESE NO STJ (
OVERRULING
) - OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - SÚMULA 85/STJ - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - JURISPRUDÊNCIA RECENTE DO STJ RESPALDANDO O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ACLARATÓRIOS REJEITADOS - ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste omissão a ser declarada na análise a respeito, se os arestos citados pelo Embargante não se qualificam como precedentes vinculantes (arts. 927 e 332, IV, do CPC), visto como foram proferidos em 2019 e 2020, de modo que não se aplicam às técnicas de distinção (
distinguishing
) ou superação (
overruling
), existindo jurisprudência mais recente do STJ que corrobora o entendimento deste Tribunal de Justiça, adotado no acórdão recorrido.

2. É firme o entendimento deste Sodalício no sentido de que a existência de Lei prevendo a reestruturação da carreira não permite, só por si, afirmar que foi suprida, por inteiro, eventual defasagem na remuneração dos servidores quando da incorreta utilização do método de conversão de cruzeiros reais para URV, de forma a permitir o início da contagem do prazo de cinco anos para a prescrição de fundo do direito, fato este que só poderá ser apurado e demonstrado por meio de perícia contábil individualizada, na fase de liquidação da sentença por arbitramento.

3. Embargos rejeitados. Acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, modificando a sentença apenas em relação aos honorários advocatícios, que deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC e ratificando os seus demais termos, em sede de Reexame Necessário, nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV) ajuizada por
CATIA REGINA PORTA
, que visa à incorporação do percentual e pagamento das diferenças decorrentes das perdas ocorridas quando da conversão da moeda para URV (id. 161839672).

Em suas razões (id. 162860154), o Embargante aduz que o Acórdão embargado seria omisso, pois teria se limitado a invocar precedente jurisprudencial sem identificar os fundamentos determinantes, deixando de seguir aquele invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção ou superação do entendimento, nos termos do art. 489, §1o, V e VI do CPC, argumentando, em síntese, que as decisões do STJ demonstram que houve uma efetiva superação do entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
overruling
) sobre a questão da prescrição, tendo como termo inicial a reestruturação da carreira.

Subsidiariamente, pretende o afastamento da tese da prescrição de trato sucessivo, postergando sua apuração, eventualmente, por ocasião da liquidação da sentença.

Ao final, postula sejam recebidos e providos os presentes embargos declaratórios, a fim de que seja sanada a omissão do r. Acórdão.

Certidão de tempestividade dos declaratórios em id. 163132198.

O Embargado deixou transcorrer
in albis

o prazo para manifestar-se sobre os embargos (id.
164655665
).

Desnecessária nova vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que dispensou sua intervenção antes do julgamento do Recurso de Apelação (id.
123639492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, visando sanar omissão alegada como consistente na manifestação deste Tribunal em relação à superação do precedente do STJ (
overruling
) e consequente concessão de efeitos infringentes para declarar a ocorrência da prescrição de fundo de direito (id. 162860154).

O Acórdão atacado contou com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO AFASTADA - SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO - UNEMAT - INCIDÊNCIA DA LEI 8.880/1994 -
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO NÃO VERIFICADA
- HONORÁRIOS - DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL NA LIQUIDAÇÃO. 1. Sendo o principal provedor e ordenador das despesas com pessoal da UNEMAT, responsável inclusive por adimplir com o pagamento das dívidas pretéritas, o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os servidores públicos federais, estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei n. 8.880/1994” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.840.794/MT. 2.
A existência de Lei prevendo a reestruturação da carreira não permite, só por si, afirmar que foi suprida, por inteiro, eventual defasagem na remuneração dos servidores quando da incorreta utilização do método de conversão de cruzeiros reais para URV,
de forma a permitir o início da contagem do prazo de cinco anos para a prescrição de fundo do direito
, fato este que só poderá ser apurado e demonstrado por meio de perícia contábil individualizada, na fase de liquidação da sentença por arbitramento
. 3. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. Ratificados os demais termos da sentença, em sede de reexame.” (TJMT. N.U 0045443-43.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/03/2023, DJe 23/03/2023)
” (id. 161839672)

Pois bem.

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Sobre a tese de superação jurisprudencial suscitada pelo Embargante (
overruling
), o Superior Tribunal de Justiça, em voto da lavra da Excelentíssima Ministra Nancy Andrighi, assim definiu a matéria:

“A teoria da superação prospectiva (
prospective overruling
), de origem norte-americana, é invocada nas hipóteses em que há alteração da jurisprudência consolidada dos Tribunais e afirma que, quando essa superação é motivada pela mudança social, seria recomendável que os efeitos sejam para o futuro apenas, isto é, prospectivos, a fim de resguardar expectativas legítimas daqueles que confiaram no direito então reconhecido como obsoleto.

A força vinculante do precedente, em sentido estrito, bem como da jurisprudência, em sentido substancial, decorre de sua capacidade de servir de diretriz para o julgamento posterior em casos análogos e de, assim, criar nos jurisdicionados a legítima expectativa de que serão seguidos pelo próprio órgão julgador e órgãos hierarquicamente inferiores e, como consequência, sugerir para o cidadão um padrão de conduta a ser seguido com estabilidade. (...)” (STJ. REsp n. 1.721.716/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/12/2019, DJe 17/12/2019)

No caso destes autos, contudo, a leitura do Acórdão combatido leva à inequívoca conclusão de que - a despeito das inúmeras insurgências apontadas nos declaratórios em relação à prescrição, por distinção (
distinguishing
) ou superação (
overruling
) - o presente recurso
não comporta provimento
, pois nenhum dos argumentos explicita a ocorrência de qualquer das possibilidades legalmente admitidas.

É de clareza solar que os argumentos vertidos nas razões dos aclaratórios não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, evidenciando a nítida insatisfação do Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação, bem como sua intenção de rediscutir a matéria que foi devidamente debatida, uma vez que nenhum dos arestos citados em suas razões se qualificam como precedentes vinculantes (arts. 927 e 332, IV, do CPC), valendo lembrar que foram proferidos nos idos de
2019
e
2020
(REsp 1.850.802/MT, DJe de 12/02/2020; AgInt no AREsp 1.597.774/MT, DJe 02/06/2020; AREsp 1.595.391/MT, DJe de 19/12/2019; AgInt no AREsp 1.598.815/MT, DJe de 02/06/2020; AREsp 1.633.208/MT, DJe de 13/05/2020 e AREsp 1.639.096/MT, DJe de 13/05/2020), de modo que não se aplicam às técnicas de distinção (
distinguishing
) ou superação (
overruling
), como alega o Embargante.

Além disso, existem julgados mais recentes do STJ que corroboram o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a exemplo destes proferidos em
2022
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CONVERSÃO.
PRESCRIÇÃO
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
SÚM. N. 85/STJ
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súm. n. 85/STJ no caso dos autos, pois no caso dos autos houve reestruturação da carreira, momento em que se determina o término do direito de diferenças advindas da conversão do padrão monetário não devidamente implementada nas remunerações de servidores públicos. 2. O Tribunal de origem declarou a
impossibilidade de aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras de servidores públicos e se essa supriu, por completo, a defasagem
. Ademais, declarou a incidência da Súm. n. 85/STJ nas ações em que se discutem diferenças salariais pela conversão indevida da conversão monetária. 3. Eventuais parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da demanda já foram declaradas prescritas. Consequentemente, se houve reestruturação (capaz de afastar completamente as diferenças) tiver ocorrido há mais de cinco anos da demanda, a liquidação não irá demonstrar valor ainda devido pelo Estado a seus servidores. 4. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no REsp n. 2.002.502/MT, relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma,

j. 24/10/2022
, DJe 3/11/2022.) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIFERENÇAS DA
URV. EVENTUAL REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. I - Na origem, trata-se de ação ordinária com pedido de exibição de documentos,
contra o Estado do Mato Grosso
, ao argumento de que sofre prejuízos financeiros na conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 1994, uma vez que o ente público não observou a regra ocasionando diferença salarial de 11,98%. Na sentença, julgou-se procedente o pedido da parte. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas quanto à correção monetária e juros de mora, para observar o quanto decido no Tema 810/STF. II - A decisão agravada merece ser mantida, contudo, sob outros fundamentos, conforme se verifica a seguir.
O tema discutido no recurso especial encontra-se devidamente prequestionado, quanto ao tema relativo à prescrição, devendo passar-se à análise do mérito recursal. A esse respeito
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora deva ser considerada a reestruturação da carreira do servidor para apuração das diferenças da URV, a prescrição ocorre somente quanto ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação
, nos termos da Súmula n. 85/STJ
(AgInt no AREsp n. 1.959.739/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022; AgInt no AREsp n. 1.830.490/MT, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5), Primeira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.) III - Agravo interno improvido.” (STJ. AgInt no AREsp n.o
1.671.305/MT
, relator Ministro
Francisco Falcão
, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI 8.880/94. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.
APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF E 7/STJ
. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO

IMPROVIDO
. (...) IV
. De igual modo, esta Corte firmou compreensão no sentido de que "
a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença.
"
(STJ, AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2018). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.725.389/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018; AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2019

(...) No que tange à apuração do direito,
o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento
. (...) é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, e é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido. (...) Desse modo,
somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos servidores apelados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94
" (...) VI. Agravo interno improvido.”

(STJ. AgInt no AREsp n. 1.959.739/MT, Relatora Min.
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, j. 30/5/2022, DJe. 7/6/2022.) (g.n.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - DETERMINADA A APURAÇÃO DE EVENTUAL DEFASAGEM SALARIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -
ALEGADA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - SUPOSTO
OVERRULING
- NÃO OCORRÊNCIA - SÚMULA 85/STJ
- REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRECEDENTES EMANADOS DO STJ RESPALDANDO O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça de que apenas em sede liquidação da sentença se poderá verificar se a reestruturação da carreira do servidor público supriu, por completo, eventual defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor. 2.
Não há falar em superação do entendimento (overruling) se existentes julgados emanados recentemente do Superior Tribunal de Justiça preconizando a mesma solução para o problema jurídico em exame
.
3. Recurso desprovido.” (TJMT. N.U 0003018-60.2013.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Alexandre Elias Filho
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/06/2022, DJe 23/06/2022) (g.n.)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (...) DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO NÃO VERIFICADA

- EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - PERCENTUAL DEVIDO - OBSERVÂNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PREQUESTIONAMENTO - INVIABILISDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. A arguição de prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da carreira, a promover a efetiva recomposição de remuneração e, portanto, a contagem do prazo de cinco (5) anos, é inconsistente, porque é necessário se provar a sua ocorrência. À míngua de prova, nesta quadra, é questão que fica reservada para a fase de liquidação por arbitramento:
Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, enfim, nem sempre naquela, ocorre a reestruturação financeira
.
2. (...). 3. Embargos rejeitados.” (TJMT. N.U 0027221-77.2020.8.11.0000, Relatora: Des.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/02/2021, DJe 01/03/2021) (g.n.)

Ademais, também é firme a jurisprudência Pátria no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda.

Nesse sentido:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Relator Ministro
Francisco Falcão
, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Desse modo, constatando-se que a decisão não padece de omissão, nem contradição ou qualquer outro vício em relação a esta matéria, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante com o Acórdão que afastou a prescrição e retificou a sentença somente em relação aos honorários advocatícios, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023